Tribunal: TJPA
Processo: 0827020-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827020-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.139 E SÚMULA 444 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Regimental interposto por BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA, representado pela advogada GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS, contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 0827020-92.2025.8.14.0000. A impetração originária insurge-se contra sentença transitada em julgado que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal pelo afastamento da minorante do privilégio e fixação de regime inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de flagrante ilegalidade autoriza a concessão da ordem de ofício mesmo em face de condenação transitada em julgado; e (ii) se ações penais em curso podem fundamentar o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Embora o
habeas corpus
não deva servir como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF permite a superação do óbice processual quando verificada ilegalidade manifesta que atinja o direito de locomoção.

4. No caso concreto, o Juízo de origem negou a aplicação do tráfico privilegiado fundamentando-se exclusivamente na existência de seis procedimentos criminais em andamento. Tal entendimento afronta diretamente o Tema Repetitivo 1.139 do STJ, que veda o uso de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para impedir a redução de pena, bem como a Súmula 444 do STJ.

5. O paciente preenche os requisitos legais, sendo primário e de bons antecedentes, inexistindo prova idônea de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3. Pena redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixando-se o regime inicial ABERTO e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de Julgamento:
Diante de flagrante ilegalidade na dosimetria, deve a ordem de
habeas corpus
ser concedida de ofício, ainda que a decisão tenha transitado em julgado. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Tema 1.139 do STJ).

Dispositivo relevante citado:
Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1139 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Regimental
impetrado e, no mérito, pelo
PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática anterior e, de ofício, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3; redimensionar a pena do paciente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; fixar o regime inicial ABERTO para o cumprimento da reprimenda; substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a sua especificação; determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) __________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº
0827020-92.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE:
BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA
, por intermédio de sua ilustre advogada, contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em seu favor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, alegando que o indeferimento do tráfico privilegiado baseou-se exclusivamente em processos em andamento, em afronta ao Tema 1.139 do STJ. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da pena para o regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo, no mérito, adianto que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos.

1. Da Admissibilidade e do Conhecimento de Ofício

Inicialmente, mantenho o entendimento de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, em respeito à organicidade do sistema recursal. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) ressalva que, diante de flagrante ilegalidade constatada de plano, a ordem deve ser concedida de ofício.

No caso em tela, após detida reanálise dos autos, verifico que a ilegalidade apontada pela defesa é manifesta e objetiva, atingindo o direito de locomoção do paciente de forma desproporcional, o que justifica a superação do óbice processual para a correção do erro na dosimetria.

Em recente julgado, datado de 28.11.2025, o Ministro Dias Toffoli concedeu de ofício habeas corpus. Entendeu que ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, quando for nítida, na espécie a existência de flagrante ilegalidade, deve ser superado o óbice em questão. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 264.560 SÃO PAULO)

2. Do Mérito: A Ilegalidade no Afastamento do Tráfico Privilegiado

O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. O Juízo de primeiro grau negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o réu possui registros criminais em andamento, o que indicaria "uma inclinação à prática de crimes".

Contudo, a Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos demonstra que os seis procedimentos listados em nome do paciente figuram com a situação "EM ANDAMENTO", inexistindo qualquer condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui apurados.

Tal fundamentação afronta diretamente o Princípio da Não Culpabilidade (Art. 5º, inciso LVII, da CF/88), segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mais especificamente, a decisão de piso ignora preceitos vinculantes das Cortes Superiores:

·

Tema Repetitivo 1139 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006".

·

Súmula 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Ao utilizar processos sem desfecho condenatório definitivo para presumir a dedicação a atividades criminosas, o magistrado sentenciante operou em flagrante ilegalidade, punindo o paciente com base em conjecturas de culpa ainda não provadas.

3. Do Redimensionamento da Pena e Reflexos no Regime

Sendo o paciente primário e portador de bons antecedentes, e não havendo prova idônea de que integre organização criminosa ou se dedique profissionalmente ao crime (visto que a fundamentação utilizada foi declarada inválida), o reconhecimento do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu.

Aplicando-se a minorante na fração máxima de 2/3 — adequada pela ausência de fundamentação concreta para patamar inferior — a pena de 05 anos de reclusão deve ser reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com a nova reprimenda:

1.

Regime Prisional: Nos termos do Art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, tratando-se de réu primário e pena inferior a 04 anos, impõe-se a fixação do regime inicial ABERTO.

2.

Substituição da Pena: Preenchidos os requisitos do Art. 44 do Código Penal, o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Regimental e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática anterior e, de ofício, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para:

1.

Reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3;

2.

Redimensionar a pena do paciente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;

3.

Fixar o regime inicial ABERTO para o cumprimento da reprimenda;

4.

Substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a sua especificação;

5.

Determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de BRUNO RIAN CARVALHO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

É o meu voto

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 02/06/2026